Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-24.2022.8.11.0050
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002157-24.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YARA EVELYNG RABELO DE SOUZA - CPF: 029.333.392-00 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1002157-24.2022.8.11.0050

Recorrente:
YARA EVELYNG RABELO DE SOUZA

Recorrido:

OI MOVEL S.A.

EMENTA

SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Deve ser majorado o valor indenizatório para que se apresente em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1002157-24.2022.8.11.0050

Recorrente:
YARA EVELYNG RABELO DE SOUZA

Recorrido:

OI MOVEL S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
YARA EVELYNG RABELO DE SOUZA

Ação:
ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
.

Origem:
Juizado cível e criminal de Campo Novo do Parecis.

Sentença (Id.

155844236):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 155844237):
Pretende o recorrente a majoração dos danos morais fixados.

Contrarrazões:
A recorrida não apresentou contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1002157-24.2022.8.11.0050

Recorrente:
YARA EVELYNG RABELO DE SOUZA

Recorrido:

OI MOVEL S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
e pela inexistência do débito discutido nos autos.

No caso em tela a autora narra em sua exordial
que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece, posto que não possui relação jurídica junto à empresa.

Destaco que se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, o que não aconteceu.

No caso, não há nos autos a comprovação da efetiva contratação (contrato assinado devidamente, áudio com gravação, etc.), somente foi juntada tela sistêmica, unilateral e isolada, não hábeis a comprovar a relação jurídica existente entre as partes, e a alegada inadimplência.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não ter ocorrido e que almeja a redução, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não guarda relação com os critérios acima, motivo pelo qual comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
. para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para aumentar o quantum indenizatório para o valor de 5.000.00 (cinco mil reais), valor que está de acordo com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023